Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735000-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: WELITON ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de WELITON ALVES DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de conversão da ação em execução. A parte agravante sustenta que o veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontra-se em péssimo estado de conservação devido ao longo período em que permaneceu exposto às intempéries. Alega que o bem está localizado em local de difícil acesso, impossibilitando a sua fotografia, e que diante desse cenário a conversão da busca e apreensão em execução é a medida mais adequada, já que o veículo perdeu seu valor de mercado e estaria sucateado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante requer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, pois o bem apreendido se encontra em estado de sucata, sem possibilidade de reaproveitamento econômico. Entretanto, conforme decisão recorrida, o veículo foi localizado, o que inviabiliza a conversão da ação de busca e apreensão em execução. A jurisprudência do TJDFT é clara ao estabelecer que, uma vez localizado o bem, não há interesse processual que justifique a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO VEÍCULO. ENDEREÇO CERTO. IMPOSSIBILIDADE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDOS REITERADOS DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE PRAZO. PEDIDOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A partir do momento que se descobre a localização correta do bem a ser apreendido, não se mostra possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução. (...) 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (Acórdão 1320379, 07274134520188070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em primeira análise, a parte agravante não apresentou provas documentais suficientes, como fotografias ou laudos técnicos, para comprovar que o bem se encontra em estado de sucata ou inutilização total, o que impede a conversão solicitada. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que a conversão em execução somente é possível quando o bem não for localizado ou quando estiver em estado de sucata: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FINALIDADE DE REAVER O BEM ALIENADO. BEM ENCONTRADO. PÁTIO DE TERCEIROS. DÉBITOS E AVARIAS. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERO DESINTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA RESTITUIÇÃO DO BEM EM MOMENTO POSTERIOR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se o credor fiduciário, após ajuizar ação de busca e apreensão, tem a faculdade de convertê-la em execução apesar de o bem móvel, alienado fiduciariamente, ter sido encontrado. 3. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, duas são as ações asseguradas ao credor fiduciário para a satisfação do crédito a que faz jus: (I) ação de busca e apreensão, prevista no art. 3o da referida norma; e (II) ação de execução, prevista nos subsequentes arts. 4o e 5o do mesmo diploma. Ações que não podem ser ajuizadas concomitantemente. Precedentes. 4. A ação de busca e apreensão tem como finalidade a restituição, pelo credor fiduciário, do bem dado em garantia no contrato, para pagamento ou amortização dos débitos, não se confundindo com ação de cobrança, ação monitória ou execução por quantia certa. 5. De acordo com a legislação, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva" (art. 4o do Decreto-Lei no 911/69). Precedentes desta Corte que equiparam bens encontrados em estado de sucata ou em péssimo estado de conservação a bens não localizados. 6. A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e ad eternum pelo credor fiduciário. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem. Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos. 7. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e o mandado não foi cumprido em virtude da negativa do recorrente em receber o bem no estado em que se encontrava. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.019.200/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ou deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator